Tribunal: TJSP
Processo: 1003424-64.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r – Impossibilidade – Devem ser observadas as novas regras vigentes quando do resgate – Ausência de ilícito - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003424-64.2016.8.26.0554; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
- Previdência privada – Sentença fundamentada, inexistência de nulidade – Pedido de aplicação de índices de correção sobre fundos individuais, conforme previsão em regulamento de plano de previdência privada vigente quando da adesão dos autores ao plano de aposentadoria complementar – Impossibilidade – Devem ser observadas as novas regras vigentes quando do resgate – Ausência de ilícito -

Ementa:
- Previdência privada – Sentença fundamentada, inexistência de nulidade – Pedido de aplicação de índices de correção sobre fundos individuais, conforme previsão em regulamento de plano de previdência privada vigente quando da adesão dos autores ao plano de aposentadoria complementar – Impossibilidade – Devem ser observadas as novas regras vigentes quando do resgate – Ausência de ilícito - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003424-64.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
JURANDIR JOSÉ ARTIOLI, ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO PUGLIA, MARTA
SANDRA PATRÍCIO, CARLOS PESSOA DOS SANTOS e JOSÉ RICARDO
UBIRAJARA, é apelado FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
- PETROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003424-64.2016.8.26.0554
2a Vara Cível do Foro de Santo André
Apelante: Jurandir José Artioli e outros
Apelado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
Juiz de 1a Instância: Luis Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 30584.
-
Previdência
privada

Sentença
fundamentada,
inexistência de nulidade Pedido de aplicação de índices
de correção sobre fundos individuais, conforme previsão
em regulamento de plano de previdência privada vigente
quando da adesão dos autores ao plano de aposentadoria
complementar Impossibilidade Devem ser observadas
as novas regras vigentes quando do resgate Ausência de
ilícito - Recurso não provido.
Insurgem-se os autores, em ação na qual
pretendem a condenação da ré a “aplicar sobre os Fundos Individuais de Retirada os
índices de correção previstos no Regulamento do Plano Petros PQU” e a “pagar os valores
retidos a título de excedente patrimonial, corrigidos de acordo com os mesmos índices
aplicáveis ao FIR” (fl.14), contra r. sentença de fls. 710/713, que julgou
improcedentes os pedidos e os condenou ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, com a ressalva da
gratuidade a eles concedida.
Sustentam os apelantes que: a) há contradição
na sentença, além de carência de fundamentação e premissas
equivocadas, pois os apelantes foram obrigados a realizar o resgate de
seus fundos individuais em virtude da retirada de patrocínio do respectivo
plano de previdência, não foram consultados a respeito da aplicação dos
índices de correção e o juiz considerou que “o Regulamento do Plano Petros PQU
deve ser adotado como parâmetro para a definição dos índices que aqui se pleiteia mas, em
momento posterior, indeferiu o pleito autoral com a justificativa de que a Ré agiu em
conformidade com o disposto no Termo de Retirada do Plano Petros PQU” (fl.720); b) “os
autores não negam a existência de Termo de Retirada no qual foi previsto que o Fundo
Individual de Retirada seria atualizado, mensalmente, considerando-se a rentabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
3
líquida auferida com os investimentos dos recursos do Plano Petros PQU até o efetivo
pagamento do montante devido a cada um dos segurados; não negam, também, que a Lei
Complementar no 109/01 possibilita a retirada de patrocínio desde que sejam respeitados
os direitos individuais dos participantes, garantindo o benefício contratado (art. 202 da
Constituição Federal). Contudo, ainda que os atos tenham tido a chancela do Poder Público,
eles não deixam de estar eivados de ilegalidade, uma vez que deixaram de observar as
disposições contidas na Lei Complementar no 109/01 e no Regulamento Petros PQU, além
de violarem o direito adquirido dos participantes. Por mais que o ato de retirada tenha sido
submetido ao crivo do Poder Público, não há garantia de legalidade material do mesmo,
tendo em vista que não se faz uma verificação de mérito do ato promovido, mas tão
somente a apuração do cumprimento dos ditames legais” (sic.,fl.721); c) o laudo
pericial demonstrou que a incidência de rentabilidade líquida sobre os
proventos dos apelantes “provocou diminuição substancial nos valores devidos”
(fl.722); d) “Não estamos pretendendo apenas a aplicação da rentabilidade do
Regulamento, mas o reconhecimento de que o que foi produzido após a retirada é
absolutamente prejudicial aos participantes e decorre da desídia da entidade em realizar a
gestão adequada dos fundos. Mais do que reconhecer que o termo de retirada é novação
contratual com a imposição de uma rentabilidade prejudicial e abusiva, a demora de 3 anos
da Entidade em promover a portabilidade dos recursos é mais um ingrediente que evidencia
a sua incorreção” (fl.723); e) “É o conjunto de circunstâncias que deve ser analisado pelo
juízo, com o intuito de reconhecer que a entidade ré foi desidiosa e que os participantes
incorreram em prejuízo, que deve ser reparado utilizando-se a rentabilidade paradigma
prevista no Regulamento” (fl.723); f) querem a aplicação do disposto no § 3o do
artigo 79 do Regulamento PETROS PQU complementado com os §§ 3o e
4o do artigo 92 do mencionado regulamento; g) alegam ainda que a
retenção dos valores por mais de três anos implica reconhecer a
depreciação monetária e comprovar a perda financeira, considerando que o
regulamento do Termo de Retirada prevê prazo máximo, para recebimento
dos valores depositados no Fundo Individual de Retirada, o de 120 (cento e
vinte) dias após a data de homologação pela PREVIC, o que impediu que
os recorrentes reinvestissem os valores a eles devidos, violando o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
4
propriedade; h) “É sob essa ótica que os recorrentes requerem que sejam apreciados os
seus pleitos. Dessas premissas, extrai-se a conclusão de que a conduta da Petros resultou
em prejuízo facilmente quantificável, resultante do descumprimento do Regulamento do
Plano Petros PQU, que previa a incidência de correção pelo IPCA+6%, a impor inegável
dano emergente aos autores. Não bastasse isso, conforme já consignado, o valor que
deixou de ser pago aos integrantes do polo ativo da presente ação não pôde ser reinvestido,
de modo a se verificar, ainda, a ocorrência de lucro cessante, devendo inspirar a reparação
das lesões sofridas pelo integrante do plano em comento” (fl. 727).
Recurso tempestivo e sem preparo diante da
concessão do benefício da justiça gratuita (fl. 223).
Houve resposta (fls. 731/739).
É o relatório.
Não há nulidade na sentença, porque ela foi
devidamente fundamentada, observou a lei pertinente ao caso em tela e
preencheu os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, além de
estar em consonância com o entendimento da jurisprudência dominante
deste E. Tribunal de Justiça.
A insurgência dos apelantes revela apenas o
inconformismo com o resultado do julgamento, não falta da decisão que
lhes foi desfavorável.
Os autores pedem a condenação da entidade de
previdência privada ré a “aplicar sobre os Fundos Individuais de Retirada os índices de
correção previstos no Regulamento do Plano Petros PQU, isto é, juros de mora de 6% a.a.
mais o IPCA, acrescido de juros e correção monetária, bem como a pagar os valores retidos
a título de excedente patrimonial, corrigidos de acordo com os mesmos índices aplicáveis ao
FIR; a.1 Subsidiariamente, seja determinado o pagamento dos valores retidos a título de
excedente patrimonial, corrigidos de acordo com o critério previsto no Termo de Retirada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
5
(fl.14), por ter havido violação da boa fé objetiva, ao ser modificado o
critério de correção dos valores dos fundos individuais dos participantes do
Plano Petros PQU, a partir de 31.08.2012, “ultimo dia do mês de homologação do
Termo de Retirada pela PREVIC”, a partir de quando o critério utilizado foi o da
“aplicação da rentabilidade líquida dos investimentos”, com o qual não concordam,
porque lhes acarretou prejuízo patrimonial, que deve ser reparado.
Foi realizada perícia (fls. 570/583) que apurou
diferença entre os critérios de correção dos fundos individuais de cada
autor, comparando o valor recebido com rentabilidade líquida e o valor da
aplicação de IPCA mais juros de 6% ao ano (fl. 583).
Ocorre que não importa a diferença de valores
apurada pela perícia, diante da legalidade do critério adotado para corrigir
os fundos individuais dos autores a partir de setembro de 2012, tendo a
perita destacado nas suas considerações finais “que a Petros seguiu os tramites
legais para retirada do Plano Petros PQU bem como seguiu as normas elencadas no Termo
de retirada do presente plano” (sic, fl. 583), e respondeu negativamente a
quesito que indagava sobre registros de retenção de valores (fl. 582) e
afirmou, taxativamente, que “sim”, “os Fundos de Retirada foram calculados de
acordo com o procedimento estabelecido no Termo de Retirada de Patrocínio” e que tal
“seguiu estritamente o estabelecido no Termo de Retirada de Patrocínio firmado entre as
partes em 05/06/2012 (fl.115/126)” (fl.576).
Ao caso tem aplicação a Lei Complementar no
109/2001, que rege os planos das entidades de previdência complementar,
mais especificamente o disposto nos artigos 25 e 33, III, que dispõem:
“Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a
extinção de plano de benefícios ou a retirada de patrocínio,
ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao
cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a
entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos
e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.
Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste
artigo, a situação de solvência econômico financeira e atuarial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
6
da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente
habilitado, cujos relatórios serão encaminhados ao órgão
regulador e fiscalizador”.
“Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do
órgão regulador e fiscalizador: [...] III - as retiradas de
patrocinadores.”
Os autores insistem na aplicação do critério de
correção definido no plano de adesão Plano Petros PQU, mas tal previsão
perdeu eficácia por alterações legislativas e regulamentares supervenientes
às adesões, a partir de setembro de 2012, quando a PREVIC concordou
com a retirada da patrocinadora BRASKEM do plano previdenciário (fls.
115/126) e autorizou a adequação dos ajustes e termos do plano aos
interesses das demais patrocinadoras, adotando critério de atualização de
acordo com a rentabilidade líquida auferida com os investimentos do plano,
conforme disposto na cláusula 13.1 (fl.125).
Apesar do inegável prejuízo, aqui, não há direito
adquirido dos autores de receber a remuneração prevista em plano anterior,
que foi alterado, principalmente se a modificação do fundo de pensão
observou os ditames legais para tanto, com aprovação dos órgãos
competentes, o que afasta a alegação de ilícito.
A legalidade da alteração do critério de
atualização é indiscutível, tendo os participantes apenas mera expectativa
de direito quanto ao que estava estabelecido quando aderiram ao plano e,
evidentemente, eles não são consultados nem podem deliberar a respeito
das alterações e modificações dos termos e cláusulas de plano de
previdência privada.
O fato de os autores não poderem deliberar a
respeito das alterações dos planos de previdência privada complementar
não impede que modificações ocorram nem tal acarreta violação do
princípio da boa fé objetiva, porque as alterações eram permitidas pela lei
aplicável à hipótese em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
7
A demora na conclusão do processo de retirada
do plano por parte da patrocinadora não revela desídia, considerando-se a
morosidade dos trâmites legais e a impossibilidade de os participantes
interferirem nos ajustes entre a entidade de previdência privada e o
Ministério da Previdência, de modo que não há ilícito e o tempo decorrido
não pode ser imputado à ré, o que afasta alegada a violação ao “direito de
propriedade”, que nem sequer foi ventilado na inicial.
O alegado excedente patrimonial, do qual não há
demonstração nos autos, não pertenceria aos autores, pois, se
eventualmente ele existiu, constitui reserva técnica para o plano extinto, o
que afasta o pedido subsidiário.
Quando os autores resgataram seus fundos
individuais, como foi dito pela perita, foi observada a regra então vigente,
como eles admitem, o que basta para julgar improcedente o pedido.
Nesse sentido, vários são os julgados deste E.
Tribunal de Justiça, afastando o pedido de participantes para aplicação do
critério de correção no plano Petros PQU e reconhecendo a prevalência
das regras do Plano de Retirada de 2012, em casos análogos, conforme
segue:
“EMENTA: Previdência Privada. Pretensão à manutenção do plano
Petros “PQU” e indenização material e moral com fundamento em
ilegalidades de retirada de patrocínio e quebra de expectativa
legítima. Sentença de improcedência. Competência da Justiça
Estadual. Retirada de patrocínio. Cabimento. Lei Complementar
109/2001. Artigos 25 e 33. Controle, fiscalização e homologação pela
PREVIC. Ampla divulgação e adesão. Ilicitude não aferida.
Manutenção do plano indevida. Ausência de irregularidade, bem
como inexistência de danos materiais e morais. Recurso desprovido,
com observação. A retirada de patrocínio pela Braskem tem previsão
nos artigos 25 e 33 da LC 109/2001, bem como foi homologada pela
PREVIC, com opções dadas ao participante, sendo inviável o retorno,
não cabendo obrigar a Petros a manter o benefício, considerando
inclusive a anterior separação de massas decorrente das
privatizações (também homologada). Não há demonstração de
irregularidades no procedimento, que é regido pela Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
8
11/2013,
editada
pelo
Conselho
Nacional
de
Previdência
Complementar CNPC, tampouco cabe falar em quebra de expectativa
legítima em relação ao trâmite do procedimento e intercorrências,
porquanto é cheio de minúcias a serem atendidas e sujeitas à
controle do órgão estatal. A situação narrada não enseja indenização
material referente ao imposto de renda incidente sobre o resgate e
tampouco danos morais por quebra de justa expectativa, diante da
expressa previsão legal de cabimento da retirada de patrocínio
seguindo
as
regras
próprias.”
(Apelação
no
1015553-
38.2015.8.26.0554 - 32a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador Kioitsi Chicuta - j. 31/08/2017 v.u.).”
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AÇÃO
REVISIONAL
DIFERENÇA
REFERENTE AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO FUNDO DE
RETIRADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RETIRADA
DA PATROCINADORA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO
CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TERMO DE RETIRADA -
AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEDENTE PATRIMONIAL
INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXPRESSA,
NOS
TERMOS
DO
ART.
5o
LXXIV
DA
CF
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA
NÃO
DEMONSTRADA
SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES - RECURSO DOS AUTORES NÃO
PROVIDO
-
RECURSO
DA
RÉ PROVIDO” (Apelação no
1008685-73.2017.8.26.0554 - 33a Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador LUIZ EURICO - j. 08/10/2018 v.u.).
“APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AÇÃO
ORDINÁRIA
RETIRADA DA PATROCINADORA DO PLANO PETROS PQU
FUNDO INDIVIDUAL DE RETIRADA QUE PASSOU A SER
ATUALIZADO
PELA
RENTABILIDADE
LÍQUIDA
DOS
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE
CORREÇÃO
IPCA
MAIS
6%
ESTABELECIDOS
NO
REGULAMENTO DO PLANO PETROS PQU ALEGAÇÃO DE
DIREITO
ADQUIRIDO
PELO
ÍNDICE
MAIS
BENÉFICO
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DO
PREVISTO NO TERMO DE RETIRADA EXPECTATIVA DE DIREITO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO ADQUIRIDO SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1016257-17.2016.8.26.0554, 28a Câmara, Rel. Des. CESAR
LUIZ DE ALMEIDA, j.05.02.2019)
EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO
INDIVIDUAL DE RETIRADA. PLANOS PETROS PQU. REVISÃO
CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do
CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003424-64.2016.8.26.0554 -Voto no 30584
9
o pedido improcedente, inexistindo qualquer nulidade. 2. Não há que
se falar na presença de direito adquirido dos beneficiários de plano
de previdência complementar, pois estes detinham mera expectativa
de direito. 3. O direito adquirido surge no momento em que o
participante preencher os requisitos necessários para receber o
benefício previdenciário, e não durante a vigência da contratação. 4.
São válidas as alterações realizadas no plano de previdência
complementar de que participam os autores, pois respeitados os
ditames e procedimentos legais pelos órgãos estatais de fiscalização.
5. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e
justa remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1030378-16.2017.8.26.0554, 26a Câmara, Rel. Des. FELIPE
FERREIRA, j. 28.02.2019)
“PREVIDÊNCIA PRIVADA Pretensão de cobrança de diferenças de
correção monetária de saldos individuais de plano extinto pela
retirada da patrocinadora
Impossibilidade de os participantes do
plano extinto escolherem o critério de correção do saldo individual
Legalidade da aplicação do índice previsto no Termo de Retirada do
plano Inexistência de direito ao excedente patrimonial, que
corresponde a reserva técnica Inexistência de direito adquirido
Ausência de demonstração de excedente patrimonial Sentença
mantida Pretendida redução da verba honorária para 2% do valor da
causa que não se coaduna com os critérios fixados pelo artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil Situação em que descabe o
arbitramento por equidade, necessária a observação do disposto no
parágrafo 2o, do mesmo artigo 85, consoante recente orientação da
Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.746.072
Verba honorária advocatícia majorada para 11% do valor da causa, a
termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC Apelação
não provida.” (Apelação no 1026424-25.2018.8.26.0554, 33a
Câmara, Rel. Des. SÁ DUARTE, j. 10.03.2020)
Diante das razões expostas, nego provimento ao
apelo e elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor dado à
causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a
ressalva da gratuidade judiciária a eles concedida.
SILVIA ROCHA
Relatora